Tribunal: TJSP
Processo: 2035732-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de Pré-Executividade – IPTU – Exercícios de 2010 a 2012 – Loteamento "Green Hills Residencial" – Município de Pirapora do Bom Jesus – Nulidade das CDA’s não reconhecida – Preenchimento dos requisitos legais de forma – Ausência de imposição legal quanto à inclusão do número da matrícula do imóvel gerador do tributo na Certidão de Dívida Ativa –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de Pré-Executividade – IPTU – Exercícios de 2010 a 2012 – Loteamento "Green Hills Residencial" – Município de Pirapora do Bom Jesus – Nulidade das CDA’s não reconhecida – Preenchimento dos requisitos legais de forma – Ausência de imposição legal quanto à inclusão do número da matrícula do imóvel gerador do tributo na Certidão de Dívida Ativa – Alegação de ilegitimidade passiva do Espólio – Afastamento – Não comprovação, por prova pré-constituída, de que o lote em questão foi alvo de invasões – Devedora falecida que permanece como proprietária na matrícula imobiliária, atraindo a responsabilidade por sucessão de seu Espólio – Decisão reformada, apenas se conceder o benefício da Justiça Gratuita ao agravante – Recurso parcialmente provido.